Tribunal: TJMT
Processo: 1021167-96.2021.8.11.0015
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021167-96.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON LUIZ CIVIDINI - CPF: 025.018.791-47 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), LEONEL AVELINO CORBELLINI NETO - CPF: 012.430.961-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI FATIMA CIVIDINI - CPF: 362.753.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e resistência. Preliminar de nulidade da ausência de instrução e julgamento. Absolvição do crime de embriaguez ao volante em razão da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Absolvição do crime de resistência em razão da excludente de culpabilidade consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa. Dosimetria. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática
dos crimes de embriaguez ao volante e resistência (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 329 do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 14 (catorze) dias de detenção, em regime aberto, e 113 (cento e treze) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária fixada no montante de 10 (dez)
salários mínimos
, correspondente a R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais), a ser destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop/MT.

II. Questões em discussão

2. Há
4
(
quatro
) questões em discussão:

(i)
verificar se houve nulidade na audiência de instrução e julgamento por ausência de defensor constituído;

(
ii
) avaliar se a prova produzida é suficiente para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e resistência;

(
iii
) apurar a existência de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa;

(
iv
) examinar a legalidade da dosimetria da
s
pena
s
.

III. Razões de decidir

3.
A nomeação de defensor dativo supre a ausência do patrono constituído, sendo válida a audiência de instrução e julgamento realizada, por inexistência de prejuízo, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do Código de Processo Penal).

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, constituem prova idônea e suficiente para fundamentar a condenação, corroborada por auto de constatação de embriaguez e demais documentos.

5. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa é improcedente, por inexistência de coação moral irresistível ou obediência hierárquica, revelando-se a conduta do agente como dolosa e consciente.

6.
A culpabilidade no crime de embriaguez ao volante é mantida como negativa, diante da maior reprovabilidade da conduta.

7. A valoração negativa das circunstâncias do crime de embriaguez ao volante é afastada por configurar
bis in idem
em relação à
agravante
prevista no art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime de resistência é mantida, ante a gravidade das ações praticadas durante a fuga e a abordagem.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
parcialmente
provido.

Teses de julgamento:
“
1. A ausência de advogado constituído não acarreta nulidade da audiência se houver defensor dativo regularmente nomeado e não demonstrado prejuízo. 2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e colhidos sob contraditório, são aptos à formação do juízo condenatório. 3. A inexigibilidade de conduta diversa exige coação externa irresistível, o que não se configura na embriaguez voluntária e na resistência à prisão.
A culpabilidade do crime de embriaguez ao volante pode ser negativada quando evidenciada elevada reprovabilidade da conduta. 5. A neutralização das circunstâncias do crime de embriaguez ao volante é cabível em caso de
bis in idem
com a agravante prevista no art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro. 6. As circunstâncias do crime de resistência podem ser negativadas quando demonstrada gravidade acentuada da conduta.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 22, 28, II, 59, 329; CPP,
arts
. 261, 563; CTB,
arts
. 306 e 298, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.665.658/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 24.11.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 17.08.2021; TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 06.07.2022; TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Luiz
Cividini

contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1021167-96.2021.8.11.0015, condenando-o pela prática dos crime
s de
embriaguez ao
volante e resistência (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 329 do Código Penal)
, à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 14 (catorze)
dias de detenção, em regime aberto,
substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária fixada no montante de 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais), a ser destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop/MT, bem como, ao pagamento de
113 (cento e treze) dias-multa, à raz
ão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 289877851, postula: (i)
preliminarmente, a
nulidade da audiência de instrução e julgamento
. E no mérito
:
(
ii
)

sua absolvição dos crimes que foi condenado, sustentando a insuficiência das provas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
iii
)
sua absolvição do crime de resistência, com fundamento no art. 22, primeira parte, do Código Penal, a fim de que seja reconhecida a excludente de culpabilidade consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa; (
iv
)
a extirpação da aferição negativa referente à culpabilidade
em relação ao crime de embriaguez ao volante
; (v)
o reconhecimento da ocorrência de
bis in idem
entre a incidência do art. 298, I, da Lei n. 9.503/97 e a negativação das circunstâncias do crime
; e, por fim, (vi) a neutralização das circunstâncias do crime de resistência.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
293736393
, o Ministério Público postula o desprovimento
do vertente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
299853398
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da audiência de instrução e julgamento

A defesa do apelante suscita a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de cerceamento de defesa.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

Embora Jeferson Luiz alegue que o defensor constituído teria renunciado ao mandato poucos momentos antes da realização da audiência, sem que ele tenha sido intimado para constituir novo patrono, verifica-se que o processo observou a regularidade formal e material exigida pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em nulidade do ato.

Com efeito, o processo penal rege-se pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo comprovado à parte que a alega. No caso em apreço, não há demonstração concreta de qualquer prejuízo efetivo decorrente da nomeação de defensor dativo para o acompanhamento da audiência.
De modo em que, a
mera insatisfação da defesa com o resultado do ato
não é suficiente
para invalidá-lo, mormente quando o defensor nomeado exerceu regularmente a função, acompanhando os depoimentos e zelando pelo interesse do a
pelante
.

Cumpre destacar que a renúncia ao mandato por parte do defensor não implica, de forma automática, a paralisação do feito, devendo o juízo zelar pela continuidade do processo e pela preservação da marcha processual, especialmente quando presentes as condições para o prosseguimento regular da instrução. O defensor dativo, ainda que nomeado em caráter eventual, exerce função pública de relevante interesse jurídico e social, de modo que sua atuação supre integralmente a assistência técnica exigida pelo art. 261 do Código de Processo Penal. Assim, não se vislumbra violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que Jefer
son Luiz
não ficou desassistido em momento algum da persecução penal.

Aliás, arespeito da matériaeste é o entendimento doSuperior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE INQUIRIÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
.
Inexiste cerceamento de defesa na hipótese em que, sendo inviável a oitiva do acusado por videoconferência, o Juiz, fundamentadamente, determina a retirada do réu da sala de audiência por verificar que sua presença causa temor e constrangimento à testemunha ou ao ofendido.
2.O reconhecimento de nulidades no processo p
enal
reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal - CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
)
.
3. Agravo regimental desprovido
(STJAgravo RegimentalnoAgravo regimental no Agravo de Recurso
Especial n.
1.665.658/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 27/11/2020).
Destacamos

De outro giro, é imperioso ressaltar que o direito à ampla defesa, embora revestido de natureza constitucional, não se confunde com a faculdade de o acusado escolher indefinidamente o momento ou as condições ideais para o exercício de sua defesa técnica. O processo penal moderno repudia a adoção de formalismos excessivos que inviabilizem a efetividade da prestação jurisdicional, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas. Desse modo, não se pode anular ato processual válido e regularmente realizado, quando ausente demonstração concreta de prejuízo, sob pena de se converter o processo penal em arena de meros expedientes protelatórios, em detrimento da celeridade e da segurança jurídica.

Além disso, cumpre pontuar que a revelia do apelante foi decretada em estrita observância às normas processuais, diante de sua ausência injustificada ao ato designado. O comparecimento pessoal do
réu
aos atos processuais, embora recomendável, não constitui requisito de validade da audiência, sobretudo quando assegurada a presença de defesa técnica habilitada, ainda que dativa. O
apelante
, ciente da marcha processual, deveria ter diligenciado para manter atualizado seu contato com o
juízo e com o advogado constituído, não podendo transferir à administração da justiça a responsabilidade pela inércia de sua própria defesa.

Outrossim, não procede o argumento de que o defensor dativo teria atuado de maneira meramente formal ou ineficaz. A nomeação de defensor
ad hoc
visa justamente garantir que nenhum ato processual se realize sem a presença de defesa técnica, preservando, assim, o devido processo legal. A lei não distingue entre defensor constituído e defensor nomeado, conferindo a ambos idêntica autoridade e legitimidade para representar os interesses do acusado. A presunção, portanto, é de que o defensor dativo desempenhou sua função com zelo e diligência, inexistindo qualquer elemento concreto nos autos a infirmar essa presunção.

Ainda, é de se considerar que o direito de defesa não é absoluto a ponto de invalidar todo e qualquer ato processual em razão de meras irregularidades formais. A nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo, o que não se verifica na espécie. As provas colhidas na audiência de instrução e julgamento foram produzidas sob o crivo do contraditório, com observância das garantias legais, e não há indícios de que a defesa tenha sido cerceada no exercício de suas prerrogativas, razão pela qual o pedido de anulação não se sustenta.

Por derradeiro, admitir a nulidade em casos como o presente significaria privilegiar o formalismo em detrimento da efetividade da justiça penal, contrariando a orientação teleológica do Código de Processo Penal, que busca conciliar a observância das garantias individuais com a necessária eficiência da persecução criminal. O processo não pode ser transformado em instrumento de impunidade por questões meramente procedimentais, sobretudo quando o Estado-Juiz assegurou a presença de defensor, a regularidade dos atos e o respeito às garantias fundamentais.

Daí por esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
284697929, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 15 de maio de 2021, por volta das 02h14, em vias públicas, dentre elas a marginal da BR163 – em frente ao supermercado Machado Atacadista, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
JEFERSON LUIZ CIVIDINI

conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

FATO II:

Consta, ainda, que nas mesmas
circunstancias
de local e tempo acima narradas, o denunciado
JEFERSON LUIZ CIVIDINI

opôs-se à execução de ato legal, mediante grave ameaça a
funcionário
publico
competente para executá-lo.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, durante rondas pela avenida Júlio Campos, a Polícia Militar avistou três indivíduos discutindo no meio rua, sendo um deles o denunciado
JEFERSON
, que apresentava sinais claros de embriaguez alcoólica, como odor de álcool, olhos vermelhos, dentre outros, consoante auto de embriaguez constante nos autos.

De imediato, os agentes abordaram os suspeitos, tomando as devidas providências, sobretudo orientando-os sobre a ingestão de bebida alcoólica e condução de veículo sobre efeito de álcool.

Ato contínuo, a guarnição retomou seu patrulhamento preventivo, quando o denunciado
JEFERSON
, conduzindo seu veículo Discovery, cor branca, placa NOF-1701, acelerou ultrapassando a viatura pela direita, na faixa de estacionamento em altíssima velocidade, quase colidindo na traseira do veículo militar.

Diante disso, iniciou-se a perseguição tática, a fim de capturar o denunciado. Foram emitidos sinais sonoros e luminosos ao imputado, todavia, ele ignorou as ordens de parada, evadindo-se do local em alta velocidade.

Segundo apurado, além da velocidade incompatível com o permitido, JEFERSON efetuou manobras perigosas como “
zig

zag
”, fez ultrapassagens em faixa contínua, além de se deslocar na contramão da via. Ademais, os militares fizeram o “cerco” para conter o imputado, porém ele jogou seu veículo contra a guarnição, com a intenção de atropelá-los.

A fuga perdurou até a rodovia BR-163, em frente ao Machado Atacadista, quando o denunciado colidiu no meio-fio.

Ademais, o denunciado saiu do veículo agressivamente e resistiu à prisão, sendo necessário uso de meios adequados e moderados para contê-lo.

Instado a realizar o teste do etilômetro, recusou-se a fazê-lo. [...]

Destaques no original

Como se sabe, a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível acomprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que essequantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste doetilômetro.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor eafastando a necessidade de comprovação,pelo exame de sangue ou teste do etilômetro
,
da quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas
-
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser na espécie.

A materialidade do crime de embriaguez ao volante narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos: auto de prião em flagrante delito (ID
284697907, p. 11); boletim de ocorrên
cia (ID 284697907, p. 12-16); auto de constatação de embriaguez (ID 284697907, p. 18-19); auto de apreen
são (ID 284697907, p. 42); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha ficado em silêncio na fase administrativa e
não comparecido na audiência de instrução e julgamento, a ocorrência do delito tipificado em discussão ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares
Gerson Moreira Neves, Leonel Avelino Corbellini
Neto e
Maximi
ciano
Pereira de Jesus que afirmaram em juízo que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Os
policia
is
militar
es
Gerson Moreira Neves,
Leonel Avelino Corbellini Neto e
Maximiciano
Pereira de Jesus,
em juízo (ID
284698389
), conform
aram
a ocorrência do crime em discussão, conforme se infere da
s
narrativa
s
ex
traída
s
da sentença, abaixo reproduzida:

[...]
O acusado desceu do veículo exaltado, resistiu à abordagem policial e foi necessário o uso de algemas. Quando desceu do utilitário, o acusado estava com uma bebida alcoólica na mão (não se recorda ao certo se era lata ou garrafa, mas estava na mão de Jeferson
Cividini
quando desceu do veículo).
Questionada sobre os sinais da alteração da capacidade psicomotora, a testemunha afirmou que, quando desceu do utilitário (SUV), o acusado apresentava odor etílico no hálito, desordem nas vestes, olhos avermelhados, voz alterada, desequilíbrio.
Na época dos fatos, a testemunha ainda não conhecia o acusado de outras ocorrências policiais, contudo, os colegas da equipe informaram ao PM Gerson Moreira Neves sobre a prática reiterada de condutas criminosas pelo acusado. O acusado não chegou a explanar aos policiais militares o porquê empreendeu fuga.
Quando desceu do utilitário (SUV), mal estava em condições de falar. Após ser abordado pela GUPM, Jeferson
Cividini
apenas resmungava, acredita até por conta da alteração da capacidade psicomotora.
[...]

(Trechos do depoimento judicial do policial militar Gerson Moreira Neves, extraídos da sentença condenatória vista no ID 284698398)

Destacamo
s

[...]
Jeferson
Cividini
estava em visível estado de embriaguez
. O acusado já é conhecido dos agentes de segurança pública de Sinop, por outras ocorrências, inclusive de crimes de trânsito.
O acusado apresentava sinais de embriaguez tais como fala desconexa, olhos avermelhados, não se recordava onde estava, forte odor etílico no hálito, tanto que foi necessário conduzir o acusado ao pronto atendimento, para receber atendimento médico, antes de ser conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.
Não se recorda se, após a abordagem, foram ou não realizadas buscas no interior do veículo; caso tenham sido efetuadas buscas e apreendido qualquer tipo de ilícito, está consignado no boletim de ocorrências.
Durante a abordagem, nada foi dito aos
policias
pelo acusado, pois não estava em condições de dizer nada; estava com fala desconexa e língua embolada, em visível estado de embriaguez.
[...]

(Trechos do depoimento judicial do policial militar Leonel Avelino
Corbe
llini Neto, extraídos da sentença condenatória vista no ID 284698398)

Destacamos

[...]
Descendo do carro, o acusado foi abordado pelos policiais militares, mas estava muito alterado
e não obedecia às ordens da guarnição policial, razão pela qual foi necessário o uso moderado e progressivo da força para contê-lo. Após, foi acionado o Corpo de Bombeiros e encaminhado à DELPOL para lavratura do boletim de ocorrências e demais documentos.
Como o acusado se recusou a se submeter à realização do teste do etilômetro, foi lavrado o auto de constatação de embriaguez. O acusado estava em visível estado de embriaguez. Dentre os sintomas de alteração da capacidade psicomotora, destacavam-se, o odor etílico no hálito, a forma de falar, a postura (bem alterado e agressivo).
No momento da abordagem, o acusado saiu do carro, mas não acatou as ordens emanadas pelos policiais militares.
[...]
(Trechos do depoimento judicial do policial militar
Maximiciano
Pereira de Jesus
, extraídos da sentença condenatória vista no ID 284698398)

Destacamos

E, em relação ao tema, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmou sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas nos depoimentos prestados na fase administrativa, convalidando, assim, as afirmações de que o apelante apresentava alteração de capacidade automotora, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os agentes públicos lavraram auto de constatação de embriaguez (ID
284697907
, p. 18-19), no qual se constata os sintomas que apresentava no ato, tal como se depreende desta
s
parte
s
do aludido documento:

Por conseguinte, diante das provas produzidas na instrução processual, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que participaram na sua abordagem e na autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em .6.7.2022,
Publicado
no DJE 11.7.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29.6.2022,
Publicado
no DJE 4.7.2022)
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos –, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o apelante alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021)

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de embriaguez no
volante

por
parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que tange ao pleito absolutório do crime de resistência, em relação a excludente de culpabilidade consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa (art. 22, primeira parte, do Código Penal), não há como prosperar.

Com efeito, a mencionada excludente tem aplicação restrita às hipóteses em que o agente, diante de coação moral irresistível ou de obediência hierárquica, age compelido a praticar o fato típico, restando ausente a sua reprovabilidade. Exige-se, portanto, a presença de inequívoca coação externa, séria e insuperável, capaz de anular a autodeterminação do agente, o que, no caso em apreço, em absoluto se verifica.

A conduta do apelante — que, embriagado, empreendeu fuga de sucessivas ordens de parada emanadas por diversas guarnições policiais, inclusive colocando em risco a vida de agentes públicos e de terceiros que transitavam pela rodovia BR-163 — não decorreu de qualquer imposição externa irresistível, mas de ato voluntário, livre e consciente, fruto de sua própria deliberação. O conjunto probatório revela, de modo claro, que Jeferson Luiz optou deliberadamente por
desobedecer as
ordens legais de parada, conduzindo o veículo em velocidade excessiva, na contramão e transpondo bloqueios policiais, configurando, assim, resistência dolosa à atuação legítima do Estado.

Desse modo, as declarações dos agentes públicos Gerson Moreira Neves, Leonel Avelino
Coberllini
Neto e
Maximiciano
Pereira de Jesus, colhidas sob o crivo do contraditório (ID
284698389)
, são firmes e harmônicas no sentido de que o apelante, além de desobedecer a ordens policiais, dirigiu em zigue-zague,
transpôs, por duas vezes bloqueio policial, inclusive j
ogou o veículo na direção das viaturas e, por pouco, não atropelou o então Tenente Corbellini, o que afasta, de forma cabal, qualquer alegação de inexigibilidade de conduta diversa. Assim, o comportamento de Jeferson Luiz foi nitidamente voluntário e revestido de elevada periculosidade social, revelando completo desprezo pelas normas de trânsito e pela autoridade policial.

Cumpre registrar que a embriaguez voluntária — circunstância notoriamente comprovada pelos relatos testemunhais e pelos sintomas apresentados pelo apelante (odor etílico, fala desconexa, desequilíbrio, olhos avermelhados, desordem nas vestes, agressividade) — não exclui a culpabilidade, consoante o disposto no art. 28, II, do Código Penal, podendo, no máximo, reforçar o dolo e a censurabilidade da conduta. Ao contrário, a ingestão de álcool, de modo voluntário, seguida de direção temerária e resistência ativa às ordens legais de agentes da segurança pública, evidencia a plena consciência do ilícito e a deliberada escolha por violar a lei.

Outrossim, não se vislumbra qualquer elemento concreto apto a demonstrar que o apelante tenha agido sob coação moral irresistível ou em cumprimento de ordem não manifestamente ilegal, tampouco que estivesse em situação de anormalidade psíquica que lhe tolhesse a capacidade de autodeterminação. O que se extrai dos autos é apenas a conduta irresponsável de quem, ciente de estar embriagado, decidiu prosseguir dirigindo e, posteriormente, evadir-se de abordagem policial, evidenciando dolo específico de resistência.

Desse modo, não há qualquer substrato fático ou jurídico que autorize o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa. Pelo contrário, a reiteração de atos de desobediência, o risco imposto aos policiais e à coletividade e a ausência de qualquer causa externa impeditiva do agir conforme o direito demonstram que Jeferson
Luiz
tinha plena possibilidade de agir de modo diverso, mas conscientemente optou por resistir.

O apelante,
subsidiariamente
, questiona a dosimetria das penas fixadas pelo juízo de primeiro grau. Diante disso, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Pelo delito tipificado no artigo 306 do CTB.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, excede ao dolo normal para o tipo. Conquanto a intensidade do dolo e a gravidade da culpa, para uma primeira corrente, não devam exercer influência sobre a dosagem da pena, modernamente, têm-se conferido dupla função ao dolo e à culpa, utilizando-os para a integração do tipo e valoração da culpabilidade. No caso concreto, resta evidente que o acusado, por se autointitular “empresário
bem sucedido
do ramo de transportes”, o que naturalmente exigiria melhor consciência e responsabilidade na condução de veículos automotores, rotineiramente ingere bebidas alcoólicas e sai dirigindo veículos de luxo pela cidade, pondo em risco a segurança do trânsito e a incolumidade das pessoas, confiando que sua condição econômica e social lhe garante impunidade, o que deve ser valorado de forma negativa. Quanto aos
antecedentes
, embora Jeferson Luiz
Cividini
possua registro de várias ações penais públicas em sua folha de antecedentes criminais, e atualmente, responda a mais 03 (três) Ações Penais
Públicas[
2] e 01 (um) Inquérito
Policial[
3], o acusado não registra antecedentes criminais (extratos SEC,
PJe
, SEEU, BNMP,
Renajud
e
Infoseg
em anexo), sobretudo à luz da súmula nº 444 do
STJ[
4]. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos
motivos
do crime, estão relacionados ao vício em álcool, próprio do tipo penal. Em relação às
circunstâncias
do crime, excedem às normais para o tipo. Consta que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, empreendendo alta velocidade, do centro da cidade até a rodovia federal BR-163, chegando a invadir, no trajeto, a pista de rolamento de sentido contrário no perímetro urbano da cidade, e só desceu do veículo após envolver-se em um acidente de trânsito. Por fim, no tocante às
consequências
do crime e ao
comportamento da vítima
, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, mercê da maior culpabilidade e circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial do STJ, “A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de
1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável
. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [sic, g. n.] –
AgRg
no
AREsp
n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgamento em 12.12.2023, publicação em 19.12.2023.

Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor negativo, se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da CNH.

Diante da presença de duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), exaspero a pena base em 2/8 (dois oitavos), a incidir sobre o intervalo entre a pena privativa de liberdade mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resultando na sanção de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Com relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 2/8 a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que somado à pena mínima (02 meses), perfaz o total de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 5 (cinco) vezes o maior
salário mínimo
vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60). No caso, adotando-se a fração de 2/8 a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de
87 (oitenta e sete) dias multa
, para ser somada à pena base (10 dias-multa).

Em observância ao disposto no artigo 60 do CP, considerando a condição econômica do réu, empresário bem sucedido o ramo de transportes, à época proprietário do utilitário (SUV) I/Land Rover Discovery 4 3.0SE, ano/modelo 2011/2011,
renavam
nº 00324200560, de cor branca, placa NOF-1701 (com preço de avaliação médio de R$ 81.150,00, conforme extrato anexo da tabela FIPE) e, atualmente proprietário de um I/Audi Q7 4.2 FSI, ano/modelo 2010/2010, placa OAA-8950 (com preço de avaliação médio de R$ 86.969,00, conforme extrato anexo da tabela FIPE) fixo o valor do dia-multa acima do mínimo legal, isto é, em
1/10 (um décimo)
do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Assim, a pena base é fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção; suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias; e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, consta que o acusado cometeu o crime de trânsito com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, conduzindo veículo de grande porte (utilitário SUV Land Rover Discovery 4), em alta velocidade, andando em “
zig-zag
”, invadindo pista de rolamento contrária, no centro urbano da cidade; e na rodovia federal BR-163, razão pela qual, com fundamento no artigo 298, I, do CTB, exaspero em 1/6 (um sexto) as penas anteriormente fixadas, perfazendo o total de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
; suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, as quais torno definitivas nestes respectivos patamares, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Pelo delito tipificado no artigo 329 do CP.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes, embora Jeferson Luiz
Cividini
possua registro de várias ações penais públicas em sua folha de
antecedentes
criminais, e atualmente, responda a mais 03 (três) Ações Penais Públicas e 01 (um) Inquérito Policial, o acusado não registra antecedentes criminais (extratos SEC,
PJe
, SEEU, BNMP,
Renajud
e
Infoseg
em anexo), sobretudo à luz da súmula nº 444 do STJ. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos
motivos
do crime, não há o que ser valorado neste momento. Em relação às
circunstâncias
do crime, consta que o acusado, se opôs, primeiramente, à abordagem policial e, depois, à efetuação da sua prisão em flagrante delito, transpondo 02 (dois) bloqueios policiais e, nas duas ocasiões, tentou atropelar os integrantes das guarnições policiais; circunstância que excedem àquelas decorrentes do tipo penal, ensejando majoração da pena base. No tocante às
consequências
do crime, não extrapolam aquelas próprias do tipo. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, não há o que ser valorado neste momento.

Assim, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, mercê das circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (02 meses de detenção) e a máxima (02 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor negativo, se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto.

Diante da presença de apenas uma circunstância negativa (circunstâncias do crime), exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena privativa de liberdade mínima (02 meses) e máxima (02 anos), obtendo-se o resultado de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias. Esse resultado, somado à pena mínima (02 meses), perfaz o total de
04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência de circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena.

A
soma das penas
privativas de liberdade impostas ao acusado perfazem o total de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 14 (catorze) dias de detenção
. [...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

O apelante sustenta que, no tocante à valoração negativa da culpabilidade
no crime de embriaguez ao volante,
“
não pode ser compreendida como fundamento jurídico que possa sustentar tal acréscimo punitivo, principalmente, porque o fato de ser um “empresário bem-sucedido” não torna nenhum cidadão “naturalmente” melhor de consciência e de responsabilidade “na condução de veículos automotores”
”
.

Contudo, sem razão o apelante.

Isso porque, restou comprovado que o apelante é
empresário do ramo de transportes
, atividade que, por sua natureza, exige zelo redobrado no cumprimento das normas de trânsito e na preservação da segurança viária. Trata-se de profissional cuja rotina e experiência o colocam em posição diferenciada em relação aos demais condutores, detendo conhecimento técnico e prático sobre os riscos inerentes à condução de veículos automotores e sobre a necessidade de observância estrita às regras que disciplinam o tráfego.

Assim, ao dirigir veículo automotor sob a influência de álcool, em patente violação ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o apelante não apenas infringiu o dever jurídico de abstenção, comum a todo cidadão, mas também descumpriu o dever ético-profissional decorrente da atividade que exerce, demonstrando desprezo ainda maior pela segurança coletiva. A sua conduta, portanto, assume contornos de maior gravidade, pois emanada de indivíduo que, por ofício, deveria servir de paradigma de conduta prudente e responsável no trânsito, sendo plenamente consciente das consequências nefastas que o consumo de álcool pode causar à direção veicular.

Destarte, a culpabilidade aqui não se resume ao dolo genérico de embriagar-se e conduzir veículo, mas à consciência plena do risco exacerbado assumido, em contraste com a posição de quem deveria agir de modo exemplar.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Tribunal
Superio
r de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ART. 59 DO CP NÃO VIOLADO. PENA ESTABELECIDA ACIMA DE 4 E ABAIXO DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. Nos crimes tributários, o montante do valor sonegado, se expressivo, é motivo idôneo para a exasperação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis da conduta. O prejuízo para os cofres públicos é elemento constitutivo do tipo penal, mas seu valor deve ser sopesado pelo juiz no momento da individualização da pena.
2.
As instâncias ordinárias quantificaram o valor dos tributos suprimidos (R$ 1.224.390,07) e o qualificaram como elevado, fundamentos estes concretos e suficientes para justificar a análise negativa das consequências do crime.

3.
Não há falar em violação do art. 59 do CP se, em medida de intensidade, o julgador considerou negativa a culpabilidade do réu, por ser experiente empresário integrante de conglomerado econômico que "possuía maior capacidade de compreender o caráter ilícito e as consequências de seu comportamento".

4. Mostra-se proporcional e razoável o aumento da pena-base em 9 meses diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agravante e das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de sonegação
fiscal.

5. Mantida a sanção corporal em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

6.
Agravo regimental não provido. Execução imediata da pena determinada.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 687220 SP 2015/0056659-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2018)

Destacamos

No caso dos autos, o apelante, ao exercer atividade empresarial no ramo de transportes, possui dever objetivo de cuidado intensificado, decorrente do papel de liderança e influência que exerce sobre outros profissionais do setor. Tal condição impõe-lhe responsabilidade ampliada, tornando inadmissível que, ciente de sua experiência e posição social, tenha deliberadamente assumido o risco de causar dano à integridade física de terceiros e à segurança pública viária.

A reprovabilidade, portanto, excede o padrão ordinário do tipo penal, legitimando a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal. O agir consciente, voluntário e socialmente irresponsável de quem, por profissão, domina a técnica e a segurança na condução de veículos, elege o descuido e a imprudência como diretriz momentânea de sua conduta, comprometendo a função preventiva e pedagógica da norma penal.

Desse modo, se mantém
negativada a circunstância judicial da culpabilidade, diante da especial censurabilidade do comportamento do apelante, que, em vez de observar os deveres inerentes à sua profissão, agiu em flagrante contradição com eles, expondo a perigo a incolumidade pública e desprezando o dever de exemplo e responsabilidade que o cargo de empresário do ramo de transportes naturalmente impõe.

Em outra vertente,
o apelante postula o reconhecimento da ocorrência de
bis in idem

na dosimetria do crime de embriaguez ao volante
, ao argumento de que o sentenciante utilizou os mesmos elementos fáticos para negativar a vetorial das circunstâncias do crime
, a pena-base, e, posteriormente, para agravar a pena, na segunda fase, com base na agravante prevista no art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, conforme se depreende da dosimetria mencionada em linhas volvidas, o juízo de origem, ao fixar a pena-base, considerou que as circunstâncias do crime extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal, tendo em vista que
“o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, empreendendo alta velocidade, do centro da cidade até a rodovia federal BR-163, chegando a invadir, no trajeto, a pista de rolamento de sentido contrário no perímetro urbano da cidade, e só desceu do veículo após envolver-se em um acidente de trânsito”
.

Já na segunda fase, ao aplicar a agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro, o sentenciante consignou que
“o acusado cometeu o crime de trânsito com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, conduzindo veículo de grande porte (utilitário SUV Land Rover Discovery 4), em alta velocidade, andando em “
zig-zag
”, invadindo pista de rolamento contrária, no centro urbano da cidade; e na rodovia federal BR-163”
.

Todavia, tem-se que os elementos utilizados para a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime coincidem, integralmente, com aqueles que embasaram a incidência da agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro, configurando, assim, dupla valoração do mesmo substrato fático, situação vedada pelo ordenamento jurídico, por afrontar o princípio do
non bis in idem
.

Impede registrar que a agravante específica do art. 298, I, da Lei n. 9.503/97 já contempla o maior desvalor da conduta do agente que, ao dirigir veículo automotor, expõe terceiros a grave risco de dano, seja à integridade física, seja ao patrimônio, razão pela qual não se admite que o mesmo aspecto fático — qual seja, o modo perigoso e imprudente da direção — seja valorado, de forma autônoma, também na primeira fase da dosimetria, a título de circunstâncias do crime.

Diante disso, reconhecida a identidade do suporte fático entre a vetorial e a agravante, impõe-se o reconhecimento de
bis in idem
, com a consequente neutralização da vetorial das circunstâncias do crime, mantendo-se, contudo, a exasperação de 1/6 (um sexto) pela agravante prevista no art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja incidência se mostra legítima e tecnicamente adequada, por força de sua especialidade normativa.

Ademais, em relação às circunstâncias do crime de resistência, tem-se que o vetor deve, de fato, permanecer valorado de forma negativa, porquanto o conjunto fático delineado nos autos revela conduta que ultrapassa, em muito, a normalidade esperada para o tipo penal previsto no art. 329 do Código Penal, evidenciando um agir dotado de acentuada gravidade concreta e de maior reprovabilidade.

Com efeito, conforme registrado em linhas volvidas, o apelante não se limitou a opor resistência à execução do ato legal de maneira passiva ou meramente verbal, mas, ao revés, empreendeu fuga deliberada, transpondo dois bloqueios policiais, e, em ambas as ocasiões, tentou atropelar os integrantes das guarnições que lhe ordenavam parada. Tal comportamento denota completa indiferença à autoridade pública e à integridade física dos agentes estatais, circunstância que excede, de forma manifesta, o desvalor próprio do tipo penal de resistência.

Dessa forma, é de se reconhecer que o crime em exame, em sua configuração típica, tutela o regular exercício da função pública contra a oposição violenta do particular. Todavia, na espécie, a intensidade da resistência oferecida ultrapass
ou
o limite do previsto em abstrato pelo legislador, revelando conduta dotada de periculosidade incomum, pois
Jeferson Luiz
não apenas buscou frustrar a atuação policial, mas deliberadamente colocou em risco a vida e a integridade física de servidores públicos que exerciam função de natureza essencial ao Estado.

Cumpre destacar, ainda, que o
modus operandi
empregado demonstra uma postura ousada, temerária e persistente, que rompe com o padrão de resistência momentânea ou instintiva, geralmente observada em situações de flagrante delito. Ao utilizar o veículo automotor como instrumento de ataque, tentando atropelar os policiais por duas vezes consecutivas, o agente transformou a resistência em verdadeira agressão dirigida contra o Estado, o que justifica a manutenção da valoração negativa do vetor
das

circunstâncias do crime, diante da gravidade real e do desvalor acentuado do comportamento.

Destarte, considerando a intensidade da oposição empreendida, a reiteração das tentativas de atropelamento e o risco concreto a que foram submetidos os agentes públicos, não há falar em desproporcionalidade ou excesso punitivo, mas sim em resposta penal compatível com a magnitude do desvalor da ação. De modo
em que
a conduta do apelante, nesse contexto, demonstra desprezo absoluto pela autoridade estatal e pela vida humana, de modo que a negativação das circunstâncias do crime se mostra medida de rigor, em estrita observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, refletindo adequadamente o maior grau de censurabilidade que permeia o fato.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena do crime de embriaguez ao volante
(art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
), imposta a

Jeferson

Luiz
Cividini
.

Dosimetria do crime de embriaguez ao volante

Na primeira fase, atenta às diretrizes preconizadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a circunstância judicial referente à culpabilidade negativada e inexistindo qualquer outra depreciação,
utilizo a fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima,
deix
ando
a pena-base em
9
(
nove
)
meses
e 2
2
(
vinte e dois
)
dias
de
detenç
ão
e
54

(
cinquenta e quatro
) dias-multa
.

Na segunda fase, diante
manutenção d
a agravante prevista no art. 928, I, do C
ódigo de Trânsito Brasileiro e a inexistência de atenuantes a serem reconhecidas, agravo a pena em 1/6 (um sexto)
, resultando em
11 (onze) meses e
10
(dez) dias de detenção e
6
3 (
sessenta e
tr
ês
) dias-multa
,
a qual torno definitiva por inexistirem causas de diminuição e aumento de pena no caso em análise.

Ademais, redimensiono o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de adequá-lo ao novo patamar da pena imposta pelo delito de embriaguez ao volante, fixando-o em igual período, ou seja, em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, por guardar proporcionalidade com a sanção corporal aplicada.

Em razão do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo ao cúmulo das penas impostas ao apelante, fixadas em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e 63 (sessenta e três) dias-multa, referentes ao crime de embriaguez ao volante, e em 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, correspondentes ao delito de resistência, resultando, assim, na pena definitiva de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, além de 63 (sessenta e três) dias-multa
.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Luiz
Cividini
, a fim de neutralizar a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, no delito de embriaguez ao volante, redimensionando a
pena definitiva
para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, além de 63 (sessenta e três) dias-multa
, e fixando em
11 (onze) meses e 10 (dez) dias
o prazo de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, mantendo-se inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025